Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. POSTERIOR ANÁLISE DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. AGUARDO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS SUGESTÕES DO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO MANTIDA.
1. A adoção das medidas sugeridas no Laudo de Exame Criminológico não é imprescindível para o deferimento da progressão ao regime semiaberto, mas é válida para a adequada reinserção do sentenciado no convívio em sociedade, e serve para a análise do requisito subjetivo dos benefícios externos, sobretudo em relação aos condenados por crime contra a dignidade sexual, dada a natureza do delito.
2. Mantém-se a decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto, mas postergou a análise dos benefícios externos até que fossem implementadas integralmente as recomendações indicadas no Laudo de Exame Criminológico.
3. Recurso de agravo conhecido e não provido.